Tribunal: TJMT
Processo: 0002837-85.2014.8.11.0024
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002837-85.2014.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (RECORRIDO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA registrado(a) civilmente como DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), JOSE DE DEUS LIMA - CPF: 292.921.151-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (RECORRIDO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RATIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, VENCIDO O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUE RETIFICA A SENTENÇA, EM MAIOR EXTENSÃO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2008 – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO, TERMOS ADITIVOS, NOTAS FISCAIS E MEDIÇÕES – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO – COMPROVADA – PAGAMENTO – NÃO COMPROVADO – VALORES DEVIDOS – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

A 10ª cláusula do contrato estipulou que: “Da rescisão: o descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição desde Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à contratante de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à contratada qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente às obras realizadas, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia”.

Assim, conforme estipulado em contrato, a empresa contratada faz jus ao estrito valor correspondente às obras realizadas antes da rescisão do contrato feita pelo Município contratante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, na ação ordinária de cobrança de nº 0002837-85.2014.8.11.0024, julgou procedente a ação, condenando o Município de Nova Brasilândia-MT a pagar o valor de R$604.343,97 (seiscentos e quatro mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) à parte autora Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria LTDA.

A ação fora ajuizada por Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria LTDA em face do Município de Nova Brasilândia-MT, buscando o recebimento da importância de R$604.343,97 (seiscentos e quatro mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), referente as medições realizadas e não pagas (medição 04 e 05 do lote 03 e medição 06 do lote 02), bem como o reajuste dos preços dos lotes 01, 02 e 03.

Citado, o requerido alegou preliminarmente que houve falha na representação processual e, no mérito, dispôs que “após a fiscalização do engenheiro do Município ou dos técnicos da FUNASA, era que se liberava o recurso e muitas vezes este ficava retido por causa de determinação judicial”. De modo que, pugnou pela improcedência da ação.

Foi apresentada impugnação à contestação, bem como produzidas as provas.

Ambas as partes apresentaram os memoriais finais.

Após, o juízo proferiu a sentença julgando procedente a ação, sob o fundamento que a parte autora demonstrou a existência de contrato cujo preço não foi adimplido.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou a ausência de interesse, pois que “a discussão trazida não possui transcendência para a sociedade, versando direitos disponíveis de pessoas absolutamente capazes, representadas por patronos judiciais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto em relatório, a presente ação de cobrança foi proposta por Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria LTDA em face do Município de Nova Brasilândia-MT, buscando o recebimento da importância de R$604.343,97 (seiscentos e quatro mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), referente as medições realizadas e não pagas (medição 04 e 05 do lote 03 e medição 06 do lote 02), bem como o reajuste dos preços dos lotes 01, 02 e 03.

Isto posto, a ação fora julgada procedente, condenando “o Município de Nova Brasilândia ao pagamento de R$604.343,97 devidamente atualizado acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e correção monetária calculada com base no IPCA, ambos a partir da citação, bem como, para fixar os honorários advocatícios em 4% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §3º, IV, do CPC”.

Por fim, veio o processo para este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário da sentença, em razão
do art. 496, I, do CPC, já que o valor apurado supera aquele previsto no §3º, II, do mesmo diploma.

Ante o exposto, passo a analisar os autos.

Inicialmente, verifico que o autor apresentou o contrato nº 38/2008, de contratação da empresa para a execução da “obra de sistema de abastecimento de água, melhorias sanitárias e domiciliares e sistema de esgotamento sanitário deste Município conforme as especificações contidas no edital e seus anexos”.

Bem como que o referido contrato estabeleceu o preço global de R$ 3.405.937,13 a ser pago em parcelas mensais, mediante laudo de medição. Após, observo que foram feitos os contratos aditivos prorrogando a vigência do contrato.

Posto isso, assim como mencionado em sentença, a 10ª cláusula do contrato estipulou que: “Da rescisão: o descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição desde Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à contratante de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à contratada qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente às obras realizadas, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia”.

Assim, conforme estipulado em contrato, a empresa faz jus ao estrito valor correspondente às obras realizadas, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia.

Nesse contexto, há direito de recebimento de valor correspondente às obras já realizadas, pois antes da rescisão do contrato pelo Município em 2014, foram realizadas as medições constando prestação de serviço, tendo a empresa autora inclusive realizado protesto de nota fiscal, em 2013.

Ao passo que, realmente não foi comprovado no feito o pagamento dos referidos serviços, razão pela qual, os valores aqui cobrados se mostram devidos, a fim de não gerar enriquecimento indevido do Poder Público.

Ante o exposto, agiu com acerto o magistrado ao julgar procedente o pedido e ao constar que: “diante do princípio da boa-fé, eventual crédito já recebido pela autora em razão dos empenhos juntados, deverá ser abatido em cumprimento de sentença”.

À vista disso, este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em situação semelhante:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO -
AÇÃO COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -

PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS
NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO. A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados. No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Após o segundo termo aditivo a empresa Apelada passou ter direito ao reajuste contratual, face ao prazo de execução ultrapassar o período de um ano, em virtude da inúmeras paralisações e alterações dos projetos, consoante estabelece o art. 40 da Lei 8.666 e art. 2º da Lei n. 10.192/01.

(...). (N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019). Destaquei.

Com essas considerações, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Inicialmente, anoto que, os autos foram retirados da sessão de julgamento do plenário virtual do dia 17 de maio de 2022, em razão do meu pedido de vista.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Com essas considerações, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Diante do exposto, dando ao caso resultado prático equivalente, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o Município de Nova Brasilândia-MT a pagar à parte autora o valor de R$ 604.343,97 (seiscentos e quatro mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos).

Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Município nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, os quais deverão ser calculados na forma do art. 85, §3° e §5° do CPC, por ocasião da liquidação da sentença.

Publique-se. Intimem-se.

Nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC, por ser a condenação superior ao previsto na lei, determino a remessa necessária do feito.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado, certifique-se e intime-se as partes para manifestar eventual interesse em execução, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação no prazo assinalado no parágrafo anterior, arquivem-se com as baixas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Documento assinado eletronicamente [...] em 18/06/2020. [...]. (Id. 112050480 – fls. 17).

Em razão do acolhimento, em parte, dos embargos de declaração, o dispositivo da sentença passou a ter a seguinte redação:

[...] Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem tempestivos, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, de modo a retificar o dispositivo da sentença, para ‘
condenar o Município de Nova Brasilândia ao pagamento de R$604.343,97 devidamente atualizado acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e correção monetária calculada com base no IPCA, ambos a partir da citação, bem como, para fixar os honorários advocatícios em 4% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §3º, IV, do CPC Nos termos do art. 496, I, do CPC remetam-se os autos ao duplo grau de jurisdição para reexame necessário, já que o valor apurado supera aquele previsto no §3º, II, do mesmo diploma
’.

No demais, mantida está a sentença, nos termos em que foi proferida. [...]. (Id. 112050480 – fls. 44). [sem itálico no original]

Geosolo
–
Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda
. propôs, em 12 de setembro de 2014,
ação ordinária de cobrança
contra o
Município de Nova Brasilândia
, fundamentada na circunstância de que o ente público não teria adimplido com as suas obrigações decorrentes do contrato administrativo firmado em 30 de maio de 2008, cujo objeto consiste em execução de obras do
sistema de abastecimento de água
(lote 1), do
sistema de esgotamento sanitário
(lote 2), bem como, de
módulos sanitários domiciliares
(lote 3), (contrato administrativo, Id. 112050466 – fls. 24/31).

Na inicial é alegado que a autora faz jus ao recebimento de R$ 604.343,97: seiscentos e quatro mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos. Desse montante, o valor de R$ 519.917,78: quinhentos e dezenove mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos, corresponderia a reajuste de preços, e o restante, R$ 84.426,19: oitenta e quatro mil quatrocentos e vinte e seis reais e dezenove centavos, tratar-se-ia de medições de serviço não pagas, em valor já atualizado.

Quanto às medições n
os
4 e 5 do lote 3 (R$ 59.894,56: cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos e R$ 10.889,92: dez mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos, respectivamente) e nº 6 do lote 2 (R$ 3.813,00: três mil oitocentos e treze reais), no total de R$ 74.597,48: setenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos, constata-se a existência de prova documental suficiente a comprovar a prestação dos serviços:

i
)

quarta (4ª) medição do lote 3, no valor de R$ 59.894,56: cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos, foi atestada pelo fiscal do Município de Nova Brasilândia, que é engenheiro civil, na data de 12 de junho de 2013 (Id. 112050467 – fls. 8), com emissão de nota fiscal em 13 de junho de 2013 (Id. 112050467 – fls. 9).

ii
)

quinta (5ª) medição do lote 3, no valor de R$ 10.889,92: dez mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos, que corresponde ao fornecimento de materiais (dois
módulos de melhoria sanitária domiciliar
), foi realizada pela própria autora na data de 29 de outubro de 2013, com indicação dos moradores beneficiados do bairro Boa Vista, os quais assinaram
termo de recebimento
(Id. 112050467 – fls. 22/23).

A nota fiscal foi emitida na data de 29 de outubro de 2013 (Id. 112050467 – fls. 19) e o Município de Nova Brasilândia recebeu a quinta (5ª) medição feita pela empresa no dia seguinte, 30 de outubro de 2013 (Id. 112050467 – fls. 20).

iii
)

sexta (6ª) medição do lote 2, no valor de R$ 3.813,00: três mil oitocentos e treze reais, consta na planilha de medição dos serviços executados, a qual foi atestada pelo fiscal do Município de Nova Brasilândia (Id. 112050468 – fls. 12/13 e fls. 17).

Por outro lado, nada obstante a rescisão unilateral do contrato administrativo pela Administração, ocorrida em 8 de janeiro de 2014 (termo de rescisão unilateral, Id. 112050470 – fls. 16/17), o Município de Nova Brasilândia não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao pagamento das medições n
os
4 e 5 do lote 3 e nº 6 do lote 2, no valor total de R$ 74.597,48: setenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos.

Em relação ao reajuste de preços, no montante de R$ 519.917,78: quinhentos e dezenove mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos, a pretensão está fundamentada na circunstância de que, o pagamento de parte das medições, no valor original, consoante está na inicial, de R$ 1.529.098,28: um milhão quinhentos e vinte e nove mil noventa e oito reais e vinte e oito centavos, deu-se após o transcurso do prazo de doze (12) meses da data do vencimento da obrigação.

Logo, segundo alega a autora, faria jus ao acréscimo de R$ 519.917,78: quinhentos e dezenove mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos, em razão do atraso no pagamento.

É de se registrar que, não se cuida de cobrança de correção monetária e de juros de mora, mas sim de reajuste de preços dos serviços já executados.

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

[...]

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

[...]

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

É certo que o reajuste de preço “
tem por escopo manter o equilíbrio financeiro do contrato
” (STJ, Segunda Turma, REsp 730.568/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 26 de setembro de 2007); logo, aplica-se na hipótese de alteração do custo da execução do serviço contratado, a exemplo da contratação de mão-de-obra e aquisição de insumos, desde que provado o desequilibro econômico-financeiro decorrente das obrigações firmadas no contrato administrativo.

Assim, não é possível aplicar o reajuste de preços ao caso de simples atraso no pagamento, mormente, quando se trata de hipótese de serviço já executado, uma vez que não haveria custo adicional a ser suportado pela contratada, muito menos da necessidade de proceder ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

Ademais, ainda que se tratasse de hipótese de reajuste de preços, não se verifica a existência de cláusula a dispor sobre a matéria no contrato administrativo (Id. 112050466 – fls. 24/31) e nos três termos aditivos que versam unicamente sobre dilatação do prazo de vigência (Id. 112050469 – fls. 16/22), observado que a autora, na impugnação à contestação, alega desconhecer o quarto, quinto e sexto termos aditivos (Id. 112050469 – fls. 10/15), os quais tratam de idêntica questão dos aditivos anteriores.

Além disso, não houve juntada do Edital de Concorrência Pública nº 1/2008, pelo que não é possível analisar a existência de cláusula a admitir ou proibir o reajuste de preços, bem como, eventuais critérios estabelecidos pela Administração para deferir a pretensão, tanto que a própria autora definiu o valor que seria devido a ela, segundo o seu entendimento.

Em conclusão, a sentença está a exigir retificação para excluir a condenação do Município de Nova Brasilândia em relação ao reajuste de preços, no montante de R$ 519.917,78: quinhentos e dezenove mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos, bem como, adequar o valor das medições n
os
4 e 5 do lote 3 e nº 6 do lote 2, no total de R$ 74.597,48: setenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos, uma vez que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deve obedecer os índices fixados na sentença.

Por fim, a considerar o acolhimento de parte mínima dos pedidos da inicial, o ônus da sucumbência deve ser atribuído à autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para:
i
) excluir da condenação o pagamento do reajuste de preços, no montante de R$ 519.917,78: quinhentos e dezenove mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos;
ii
) adequar o valor das medições n
os
4 e 5 do lote 3 e nº 6 do lote 2, para corresponder a quantia de R$ 74.597,48: setenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos;
iii
) determinar a inversão do ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e
iv
) ratificar a sentença nos demais termos.

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT que, nos autos Ação Ordinária de Cobrança de nº 0002837-85.2014.8.11.0024, movida pela empresa Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria LTDA em desfavor do Município de Nova Brasilândia/MT, julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, condenando o Município de Nova Brasilândia-MT ao pagamento de valor de R$604.343,97 (seiscentos e quatro mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) em razão de serviços realizados e não quitados, e também pela aplicação de cláusula de reajuste de preços dado o pagamento fora do prazo previsto no contrato firmado.

O douto Relator Dr. Alexandre Elias Filho proferiu voto no sentido de
ratificar a sentença
em todos os seus termos.

O Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, posicionou-se de forma divergente, no sentido de
retificar parcialmente o
decisum
para:
a)
excluir a condenação de R$ 519.917,78: quinhentos e dezenove mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos decorrente de reajuste de preços, dada as parcelas pagas com atraso;
b)
adequar o valor dos serviços comprovadamente prestados e ainda não pagos,
c)
inverter do ônus da sucumbência, e por fim, ratificar a sentença nos demais termos.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Geosolo – Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município de Nova Brasilândia/MT, ao argumento de que sagrou-se vencedora no Edital nº 01/2008, vindo a firmar o Contrato Administrativo nº 038/2008 em 30 de maio de 2008 (Id. 112050466, fls. 24/30).

Tal pactuado, possuía como objeto a realização de obras em 03 (três) Lotes.

O Lote 01 (um) consistia na execução de obras no sistema de abastecimento de água, o Lote 02 (dois) no de esgotamento sanitário, e por fim, o Lote 03 (três) nos módulos sanitários domiciliares.

Defendeu em sua peça vestibular o direito a receber o valor de R$ 519.917,78 (quinhentos e dezenove mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), correspondente a reajuste de preços, uma vez que os pagamentos foram realizados de forma atrasada.

Sutentou também, fazer jus ao valor de R$ 84.426,19 (oitenta e quatro mil quatrocentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), referentes a que serviços já realizados, sem a devida contraprestação.

Após diversos imbróglios, houve a rescisão unilateral do Contrato.

O cerne da questão subsiste em aferir se a pessoa jurídica possui o direito de receber os valores correspondentes aos serviços já realizados, como também verificar, se incide na hipótese, o direito a incidência da cláusula de reajuste de preços, em decorrência do pagamento realizado com atraso.

Pois bem. Prefacialmente, esclareço desde já, que
divirjo parcialmente
do eminente Relator. Dr. Alexandre Elias Filho,

apenas quanto aos índices de correção.

Sem maiores delongas, verifico que, no tocante às medições nº 04 (quatro) e 05 (cinco) do Lote 03 (três), tais serviços foram devidamente realizados, conforme se verifica das notas fiscais nº 403 e 429 respectivamente, além da existência de laudos de conferência, realizado Engenheiro Civil, servidor público da Municipalidade (Id. 112050467 – fls. 19/20).

Do mesmo modo, restou comprovada a medição nº 06 (seis) do Lote 02 (dois)
(Id. 112050468 – fls. 12/13 e fls. 17).

No tocante à apresentação de nota fiscal, como meio de prova hábil a comprovar a realização de obra/serviço em sede de Contrato Administrativo, vejamos jurisprudência:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO A ÇÃO COBRANÇA –
COMPROVAÇÃO
DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES
POR MEIO DE NOTAS FISCAIS
, OFÍCIOS DE AUTORIZAÇÃO EMITIDO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

As provas trazidas na exordial pressupõe que os serviços foram prestados, impondo à Administração obrigação de pagamento
. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.

No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

A sentença foi proferida na vigência do CPC/15, há de se considerar o 'trabalho adicional realizado em grau recursal', a teor do § 11 do art. 85, do novo Códex, razão pela deve ser majorado os honorários advocatícios fixados anteriormente para 5% do valor da condenação, por força do III §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC/15.

(N.U 0001857-34.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Com efeito, se as notas fiscais foram emitidas, estas deveriam ter sido pagas no tempo pactuado, conforme previsto nas cláusulas contratuais de item 4.3 e 4.7:

“4
.3 –
O prazo para pagamento de Nota Fiscal/Fatura discriminada
será de 10 (dez) dias úteis
,
contados a partir da data em que os serviços forem atestados
.

4.7 – No caso de eventual atraso de pagamento, o valor deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5 % ao mês desde a data previstas para tanto até a data de sua efetivação calculados pro rata die, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
” (Id. 112050466, fl.27) (destaquei).

Portanto, comprovado que os serviços descritos alhures, foram devidamente prestados, e não foram pagos no prazo convencionado supracitado, de rigor que a Municipalidade proceda com a quitação.

Por outro lado, no que tange às medições nº 01 (um), 02 (dois) e 03 (três) do Lote 03 (três), e 01 (um) e 02 (dois) do Lote 2 (dois), tais parcelas foram pagas com atraso superior a 12 (doze meses), logo, assiste razão a requerente, ao pleitear R$ 519.917,78 (quinhentos e dezenove mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) “
a título de reajustamento de preços
” (Id. 112050466, fl.

14).

Sabe-se que a correção monetária, visa recompor a natural desvalorização decorrente do tempo, não se tratando de nenhum ganho, sendo apenas uma reposição, de modo a combater a inflação.

Vale dizer, a atualização monetária, é aquela em que se busca manter o valor do contrato, erodido pela inflação que corrói a moeda como meio de pagamento.

Nesta senda, sendo comprovada a prestação de serviço, elemento não afastado pelo Município, já que sequer apresentou contestação, de rigor a determinação
de atualização dos valores devidos
em favor da pessoa jurídica contratada, a qual não pode ser prejudicada em razão do descumprimento do pactuado.

Em situação análoga a dos autos, assim se posicionou a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E
CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA
- COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF.
REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO.

A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento.

A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.
No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal
.
(...) (N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019) (Destaquei).

́
Por outro lado, registro que a sentença, merece pequeno reparo, uma vez que nada estabeleceu no tocante aos consectários legais: Vejamos:

“
Diante do exposto, dando ao caso resultado prático equivalente, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de CONDENAR o Município de Nova Brasilândia-MT a pagar à parte autora o valor de R$604.343,97 (seiscentos e quatro mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos)
” (Id. 112050480, fl.17)

Desse modo, tenho que o
decisum
merece ser retificado parcialmente, apenas para constar que o valor da condenação de R$604.343,97 (seiscentos e quatro mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) seja corrigido mediante observância dos índices firmados nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

O colendo STJ, no REsp 1.495.146-MG, estabeleceu que, quanto à correção monetária, esta deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento

Por derradeiro, assinalo que, por se tratar de condenação ilíquida, cujo exato valor será apurado apenas por ocasião da liquidação do julgado, correta a determinação de apuração dos valores atinentes aos honorários advocatícios, nesta fase, nos termos do art. 85, §3° e §5° do CPC.

Com essas considerações, peço vênia para divergir parcialmente do ilustre Relator, e
retifico parcialmente o
decisum
, apenas para estabelecer que os valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença, sejam corrigidos pelos índices estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ratificando-se a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022